Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016516-70.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, FRANCISCO VIANA BRAGA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612043 (Tema 499), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário ID 6510344 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao apelo especial ID 12338285, manejado igualmente pelo BANCO DO BRASIL S/A, após a reapreciação pela turma julgadora, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque não houve julgamento de nova matéria, cingindo-se o segundo acórdão à questão decidida no paradigma do STF. A duas, porque admitir novo inconformismo, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, NÃO CONHEÇO o recurso especial de ID 12338285. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034